Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019767-53.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE CORREA DA SILVA (VÍTIMA), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VALDESON CAMPOS SALES - CPF: 024.196.121-16 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Estupro de vulnerável majorado. Estupro majorado. Confissão espontânea. Aplicação parcial. Procedência parcial.

I. C
aso em exame

1.
Revisão Criminal ajuizada por condenado pelos crimes de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c art. 226, II, CP) e estupro majorado (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, CP), à pena de 28 anos de reclusão em regime fechado, buscando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto a ambos os delitos, com consequente redução da pena.

II.
Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o
revisionando
faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em ambos os crimes ou apenas em relação ao estupro majorado (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, CP).

III.
Razões de decidir

3.
A confissão espontânea gera a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP sempre que utilizada como elemento de convicção do julgador, ainda que
parcial, qualificada
ou retratada, conforme Súmula 545/STJ.

4.
O
revisionando
negou os abusos ocorridos quando a vítima era menor de 14 anos, mas admitiu manter relações sexuais com ela após completar essa idade, alegando que
eram
consentidas, o que caracteriza confissão parcial apenas em relação ao crime de estupro majorado.

5.
A atenuante deve incidir exclusivamente na dosimetria da pena pelo crime do art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do CP, sendo compensada com a agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), sem alteração da pena-base, resultando em pena definitiva de 26 anos de reclusão em regime fechado.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“
A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, desde que considerada para a formação da convicção do julgador.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 213, § 1º, c/c 226, II; 217-A c/c 226, II. CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545;
AgRg
no
AREsp
2.838.418/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2025,
REsp
1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres componentes da
Turma de
Câmara
s
Crimina
is Reunidas
:

Cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
[V. C. S.]
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Penal n° 0003799-44.2019.8.11.0021, manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, a qual condenou o
revisionando
pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, inciso II e no art. 213, § 1.º, c/c art. 226, inciso II, todos do CP, à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado

O requerente
pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a
ambos
delitos
e, por conseguinte, a redução da reprimenda [ID 293853871].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
parcial procedência da revisional
,
verbis
:

Revisão Criminal:
Estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c art. 226, II, CP) e estupro majorado (art. 213 c/c art. 21019726, II, CP) – Requestada aplicação da atenuante da confissão qualificada (art. 65, inc.
III, alínea
“d”, do CP), com a consequente redução da reprimenda –
Parcial procedência
– No caso em análise, o
revisionando
faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão qualificada apenas em relação ao crime de estupro majorado (art. 213 c/c art. 226, II, CP), uma vez que admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, afirmando que tais relações foram consensuais –
Pela parcial procedência da ação revisional, para reconhecer e aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP apenas em relação ao crime de estupro majorado (art. 213 c/c art. 226, II, CP), com a consequente redução da reprimenda.
[ID 304568361].

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da
Turma de
Câmara
s
Crimina
is Reunidas
:

A presente
revisional manejada com adminículo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetiva

tão-somente

o reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea em relação à condenação do
revisionando
pela prática de
dois crimes
, o
primeiro
, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, por várias vezes, perpetrado contra a enteada [T. C. S.], no período compreendido entre os anos de 2015 e 2016, na época em que a vítima possuía menos de 14 anos de idade, e o
segundo
,
tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do CP, também por diversas vezes, quando a
mesma vítima
já tinha completado 14 anos de idade.

A c. 3ª Câmara Criminal reconheceu que o apelante negou os fatos ocorridos quando a vítima possuía menos de 14 anos de idade, mas, de outro lado, admitiu que
manteve
relações sexuais consentidas com a mesma infante na cerca de dois a três meses antes do
descortinamento
dos fatos, ou seja, quando ela já possuía mais de 14 anos de idade:

Com relação à autoria dos ilícitos, evidencia-se que muito embora o apelante negue a prática do crime de estupro e invoque a atipicidade da conduta relacionada ao estupro de vulnerável e a escassez de prova quanto ao crime do art. 213, § 1.º do CP, os elementos probatórios colhidos atestam as condutas criminosas perpetradas por V. C. S., cujos abusos sexuais iniciaram-se antes mesmo da vítima completar quatorze anos de idade,
ex
vi do documento de identidade acostado no ID 56935458, o qual atesta seu nascimento em 27/11/2002.

Ainda durante o procedimento administrativo penal, o ora recorrente usou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (ID 56935466 – pág. 5 ao ID 56935467 – págs. 1/2) e, quando interrogado pela autoridade judicial (ID 56936467),
negou
que abusava sexualmente da vítima, certificando que manteve relações sexuais apenas consentidas, atribuindo a denúncia à discussão que teve com T. C. da S. uns três meses antes dos atos sexuais.
[acórdão, ID 293853883, p. 32].

Nessa esteira, importa estabelecer que, de acordo com a Súmula 545/STJ,
quando a confissão for utilizada como elemento de formação do convencimento do julgador, o condenado fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP:

Súmula 545/STJ
.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
[3ª Seção, j. 14/10/2015, DJU n. 1839, de 16/10/2015
]

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da confissão parcial para fins de redução de pena:

[...]
Esta Quinta Turma, no julgamento do
REsp
n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 20/6/2022, em conformidade com a
Súmula
n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada.
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.838.418/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.
]

Assim, a confissão deverá incidir
apenas
no cálculo da pena do crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c 226, II, ambos do CP, já que ele negou a prática do crime definido no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP.

Com efeito, mantida a pena-base do crime de estupro [art. 213, § 1º, do CP] no mínimo legal de 08 anos de reclusão, promovo a compensação entre a confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] com a agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher [art. 61, II, “f”, do CP], reconhecida na sentença condenatória, mantendo inalterada a pena-base.

Por último, incidindo a causa especial de aumento de pena do art. 226, II, do CP, promovo a majoração da pena em formação na proporção de metade [1/2], elevando-a para 12 anos de reclusão, em concreta e definitiva para este crime.

Por último, promovo a soma das penas dos crimes dos
arts
.
213, § 1º, c/c 226, II, ambos do CP,
e
art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP
, alcançando a pena final e
definitiva de
26 anos de reclusão, mantido
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.

Com essas considerações, emconsonância com o parecer,
julgo

parcialmente
procedente

a
presente
Revisão Criminal para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do CP
, reduzindo a pena final e definitiva de
26 anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Comunique-se imediatamente à VEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025